Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-36.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600518-36.2024.6.16.0004

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Cautelar Inominada - De Busca e Apreensão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600518-
36.2024.6.16.0004, julgou improcedente a representação eleitoral. (Representação por Propaganda
Irregular com Pedido de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela Cristina Reis Graeml e
Jairo Aparecido Ferreira Filho, em face de Eduardo Pimentel Slaviero, Curitiba Amor E Inovação
(Novo/Pl/MDB/Republicanos/PSD/Pode/Avante/PRTB). Segundo consta, os representados estariam
distribuindo material publicitário com informações inverídicas acerca da proposta da candidata
Cristina Graeml sobre a tarifa para transporte público municipal. A publicidade informaria aos
eleitores que haverá um aumento exorbitante no valor pago pela passagem. Anexou-se o print da
imagem do material publicitário. Anotam não corresponder a material de campanha ou informativo,
mas de uma propaganda eleitoral irregular e negativa. Mencionam que os representados ignoram o
fato de ter apresentado proposta garantindo aos eleitores que a passagem máxima será inferior ao
valor pago atualmente e que em todas as vezes que mencionou a questão informou se tratar de
teto tarifário, significando que, independentemente da distância percorrida, haveria um limite no
valor máximo ao usuário para garantir que quem mora nas periferias não pague uma tarifa
excessiva por ter que viajar mais longe. Observam que o objetivo dos representados é fazer o
eleitor acreditar que a representante irá aumentar o valor da passagem do transporte público
municipal. Menciona que a finalidade de tais veiculações seria criar opinião pública negativa e
desinformação, cujo conteúdo extrapola os limites da liberdade de expressão além de confundir o
eleitorado e criar estados mentais e passionais que podem interferir no resultado natural do pleito.
Pontuam se tratar de fato sabidamente inverídico.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGANTE)

ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (EMBARGADA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGADA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44166887
26/10/2024
18:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44166887 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618391689700000043116111
Número do documento: 24102618391689700000043116111
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:45:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.314

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA REPRESENTAÇÃO
0600518-36.2024.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
EMBARGADA: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADA: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
ABSTENÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
POTENCIALMENTE
ENGANOSA.
ALEGADA
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
INEXISTENTE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a agravo interno, mantendo decisão
que deferiu tutela recursal, consistente na abstenção da
veiculação de propaganda eleitoral, por qualquer meio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44166887 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618391689700000043116111
Número do documento: 24102618391689700000043116111
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:45:43
2. A questão em discussão consiste em determinar se
houve omissão ou obscuridade na decisão quanto ao
alcance da vedação, especificamente no que tange ao
meio de divulgação da propaganda, que o embargante
alega ser limitado aos panfletos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza dos embargos de declaração permite sua
oposição para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, conforme art. 275 do Código Eleitoral
combinado com o art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada determina a abstenção de
veiculação do conteúdo, independentemente do meio
utilizado, baseando-se no poder geral de cautela e
visando à preservação da lisura do pleito, diante da
veiculação de informações potencialmente enganosas.
5. A matéria em discussão consistia no conteúdo da
propaganda impugnada, e não o formato de sua
divulgação.
6. A deliberação sobre o meio específico de veiculação,
como panfletos, foi destacada no debate pela relevância
no contexto da campanha, fato que não restringe o
alcance da decisão ao material impresso.
7. Considera-se inexistente a omissão ou obscuridade
apontada pela embargante, que visa, por meio
inadequado, limitar o alcance da decisão.
8. Prequestiona-se a matéria para fins recursais, caso
persista a irresignação da embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A vedação de veiculação de propaganda eleitoral com
informações potencialmente enganosas aplica-se ao
conteúdo da mensagem, independentemente do meio de
divulgação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Código
Eleitoral, art. 275; CPC/2015, art. 1.022; Regimento
Interno do TRE/PR, art. 81, parágrafo único.

Jurisprudência
relevante
citada:
Não
consta
jurisprudência citada diretamente no relatório.

Num. 44166887 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618391689700000043116111
Número do documento: 24102618391689700000043116111
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:45:43
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Coligação “Curitiba Amor e
Inovação” (id. 44165576) contra o acórdão nº 65.297, que negou provimento ao
agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que
deferiu a antecipação parcial da tutela recursal requerida por Cristina Reis
Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho, para o fim de determinar a abstenção de
distribuir o material impresso impugnado nesta demanda, assim como de
veicular, por qualquer meio, a afirmação de que a proposta apresentada pela
candidata Cristina Graeml pode ensejar o aumento da tarifa de ônibus aos
patamares mencionados na propaganda, em vista do esclarecimento de que a
proposta contempla a adoção de um teto tarifário não superior ao atualmente
praticado.
O embargante alega que restaram no acórdão questões omissas, especialmente no
que toca à abrangência da decisão, pois não restou delimitado adequadamente
qual propaganda restaria impedida.
Sustenta que, durante os debates em plenário, restou delimitado que a vedação de
divulgação se restringiria somente aos panfletos com a propaganda, razão pela
qual se aplicaria o previsto no artigo 81, parágrafo único, do Regimento Interno
do TRE/PR que dispõem: “o registro do julgamento em meio magnético

Num. 44166887 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618391689700000043116111
Número do documento: 24102618391689700000043116111
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:45:43
prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão”.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para, nos termos do
artigo 1.022, I do CPC, esclarecer e eliminar a omissão apontada, para modificar
a decisão que não registrou o efetivamente decidido pelo plenário do TRE/PR,
bem como o prequestionamento da matéria.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada na sessão de 25/10/2024 (id. 44164281) e os
aclaratórios foram opostos no mesmo dia (id. 44165576), sendo, portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para
correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil), bem como para fins de prequestionamento.
No caso, a embargante alega que a decisão impugnada foi omissa e obscura, pois
não delimitou adequadamente acerca de qual propaganda estaria vedada à
veiculação.
Sustenta que, durante os debates em plenário, restou delimitado que a vedação de
divulgação se restringiria somente aos panfletos com a propaganda, razão pela
qual se aplicaria o previsto no artigo 81, parágrafo único, do Regimento Interno

Num. 44166887 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618391689700000043116111
Número do documento: 24102618391689700000043116111
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:45:43
do TRE/PR que dispõe que: "o registro do julgamento em meio magnético
prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão."
Os argumentos da embargante não prosperam, pois a vedação se aplica apenas ao
panfleto e ao conteúdo lá existente, sem impedir discussão ulterior sobre a
proposta da candidata.
Obviamente, a vedação de veiculação é em relação ao conteúdo da
propaganda, não importando o meio utilizado. Caso contrário o texto vedado
por video seria, para driblar a decisão judicial, transformado em panfleto,
bandeira ou outro meio.
Quando a Corte debate sobre a propaganda, está discutindo a licitude do seu
conteúdo, porque o meio em si - panfletos - não padece de ilegalidade. O
conteúdo dos panfletos que sempre fez e fará parte da demanda e, uma vez
considerado abusivo, não poderá ser reproduzido por outros meios.

O dispositivo buscou deixar bem clara a situação, favorecendo a própria
embargante ao, permitindo-se expressamente a continuação do debate sobre as
tarifas, impedir seja inculcado na população o aumento nos patamares constantes
do panfleto:
"No que se refere à alegação de violação ao princípio da congruência, anoto
que a determinação de abstenção do conteúdo por qualquer outro meio está
lastreado no poder geral de cautela e, diante da exaustiva reiteração do tema,
visa a preservar a lisura do pleito.
Acresço, aos fundamentos da decisão, que prosseguir insistentemente no
tema, escalando as ilações e chegando a veicular que a passagem de ônibus
do eleitor curitibano passaria a custar quase R$ 50,00 (cinquenta reais) por
dia caso eleita a candidata, mesmo depois que é reiteradamente esclarecido o
oposto deixa de ser debate de proposta de campanha e passa a constituir

Num. 44166887 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618391689700000043116111
Número do documento: 24102618391689700000043116111
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:45:43
abuso e desinformação. Especialmente em tema vital, de interesse público,
com impacto extraordinário, com exploração crescente do tema nas vésperas
do pleito eleitoral.
O que já se encontrava no limite da legalidade acabou por, em algum
momento, dela transbordar, com a reiteração demasiada da conduta, os
desconsiderados desmentidos da candidata e a proximidade do pleito. Há
grande potencial de abalo da campanha da impetrante com a transmissão de
conclusão tão detrimentosa ao eleitor, nunca cogitada pela candidata,
desprovida de cálculos consistentes e, principalmente, já desmentida."
Ora, resta claro que o que se discutia na representação era justamente o conteúdo
da propaganda, mais especificamente as ilações de que a candidata aumentaria o
valor da passagem de ônibus, mesmo após esta, por diversas vezes, negar tal fato.
Em relação ao conteúdo dos debates realizados pela Corte durante a sessão de
25/10/2024, resta evidente que a questão da distribuição dos panfletos foi
destacada por essa relatora em razão de sua relevância no contexto da campanha,
principalmente no possível impacto que a distribuição desse material, por
exemplo, nos pontos de ônibus, poderia causar no convencimento do eleitorado.
Trata-se da mesma solução adotada, por exemplo, na Representação nº 0600345-
12.2024.6.16.0004, na qual os ora agravantes impugnavam vídeo que teria sido
veiculado no perfil de Instagram da candidata Cristina Graeml. No Mandado de
Segurança nº 0600922-02, após esta Corte concluir pela irregularidade do vídeo
que divulgava a aquisição de livros com temática LGBT pela Prefeitura de
Curitiba, a liminar foi concedida para o fim de determinar à representada que se
abstivesse de divulgá-lo por qualquer meio.
Em razão desta determinação a própria Coligação ora agravante fez sucessivos
requerimentos com o intuito de retirar de circulação um vídeo que estava sendo
compartilhado via whatsapp, o que foi possível após inúmeras diligências.
Dessa forma, evidencia-se que não existe a obscuridade ou a omissão ressaltadas

Num. 44166887 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618391689700000043116111
Número do documento: 24102618391689700000043116111
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:45:43
pela parte, a qual busca, por meio impróprio, limitar o alcance da decisão, em
razão de seu inconformismo.

De outra parte, ficou constando expressamente da decisão o seguinte:
"Não se está afirmando, com isso, que a proposta da candidata já não possa mais ser submetida a críticas. Isso contrariaria a
liberdade de expressão que deve ser garantida no debate político e na propaganda eleitoral".

Ficou bem claro, assim, o conteúdo do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão
embargada nos seus ulteriores termos.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44166887 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/10/2024 18:39:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102618391689700000043116111
Número do documento: 24102618391689700000043116111
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:45:43

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600518-36.2024.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
EMBARGANTE: ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503,
JOSE HOTZ - PR17276, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, LUAN DE SOUZA PIRES -
PR103299, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529,
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408 - EMBARGADOS: CRISTINA REIS GRAEML,
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO- Advogados dos EMBARGADOS: TAINARA PRADO LABER
- PR92625-A, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.10.2024